Tribunal: TJSP
Processo: 1006819-55.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Erro médico – Autora que, em acidente doméstico, lesionou o 5o quirodáctilo da mão direita - Realização de cirurgia para reconstituição do tendão - Alegação de que, por erro médico, os movimentos do dedo ficaram comprometidos – Autora que se submeteu à cirurgia apenas 04 meses depois da lesão, não havendo comprovação de que tenha procurado auxílio das rés

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Erro médico – Autora que, em acidente doméstico, lesionou o 5o quirodáctilo da mão direita - Realização de cirurgia para reconstituição do tendão - Alegação de que, por erro médico, os movimentos do dedo ficaram comprometidos – Autora que se submeteu à cirurgia apenas 04 meses depois da lesão, não havendo comprovação de que tenha procurado auxílio das rés anteriormente – Tratamento que exigia a realização de nova cirurgia e de grande número de sessões de fisioterapia, no pós-operatório - Comprovação de que ela se submeteu a apenas 10 sessões, embora fossem necessárias de 120 a 180 sessões - Laudos periciais que concluíram não ter havido falha no procedimento médico, devendo o insucesso da cirurgia ser atribuído ao tempo de demora na sua realização e à inobservância, pela autora, dos cuidados e tratamentos pós-operatórios - Responsabilidade civil que depende de prova de culpa do médico - Culpa não comprovada - Sentença mantida – Recurso desprovido.